Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1007194-51.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCOS MACHADO]

Partes:

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA - CPF: 051.289.661-51 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON RENATO ROCHA DA SILVA - CPF: 031.105.891-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUÉ DE OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), IDALECIO CORREA LOPES SOLANO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
WRIT
NÃO CONHECIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
” [
destaque nosso
- STJ. HC 780310 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 14/02/2023. DJe: 22/02/2023].

“
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 517, III, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” [STJ. HC 780310 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 14/02/2023. DJe: 22/02/2023].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Cuida-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado por Leonardo Dornelles Sales e Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, em favor de
Alex Juliano Rocha da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, § 2º, inciso IV, do CP] e o
absolveu
do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[art. 14 da Lei nº 10.826/2003].

Os impetrantes sustentam que

houve violação à decisão dos jurados, haja vista não terem reconhecido a autoria do crime de homicídio na primeira votação, porém o juiz singular determinou que fosse refeito o ato em razão de contradição entre os votos, uma vez que o Conselho de Sentença concluiu que o acusado portava arma de fogo no dia do cometimento do delito.

Aduzem não haver falar em contradição, “
afinal, o paciente poderia estar portando arma de fogo sem que fosse este o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, até porque o delito ocorrera supostamente em concurso de pessoas
”, argumentando que, na segunda votação, “
a contradição ‘salta aos olhos’, porque claramente não tem como o paciente ser o autor dos disparos, se nem ao menos estava portando arma de fogo
”.

Assinalam que “
está cristalino que a primeira votação deveria ter sido mantida, pelo fato de a segunda votação apresentar uma realidade impossível (atirar sem arma)
”.

Verberam que a irresignação foi constada em ata e, ainda que assim não fosse, trata-se de nulidade absoluta, que deve ser reconhecida, uma vez que violada a soberania dos veredictos.

Com essas considerações, almejam a concessão da ordem para que seja considerada a primeira votação realizada pelo Conselho de Sentença, por ausência de contradição entre os quesitos, com a absolvição do paciente pela prática do crime de homicídio e condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Alternativamente, buscam o reconhecimento da violação à soberania dos veredictos, determinando-se a realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não houve pedido liminar.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id nº 164852176].

A 13ª Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do c. Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita; e se conhecido, manifesta-se pela concessão da ordem para que seja declarado nulo o julgamento perante o Tribunal do Júri [Id nº 167305187].

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico no parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA – OAB/MT 26452-O

V O T O -VENCEDOR

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Por meio da presente ação constitucional, os impetrantes buscam cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Alex Juliano Rocha da Silva
, por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Penal nº 0000198-71.2014.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no

art. 121, § 2º, inciso IV, do CP

[
homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
], à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e absolvido do delito disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Em consulta ao Sistema PJe 2º grau, constatei que, antes da impetração deste
writ
, o réu interpôs recurso de apelação contra sua condenação, nela insurgindo
apenas em relação à dosimetria da pena
.

Discordando em termos das razões do recurso de apelação – limitado à redução da pena pelo recorte de circunstâncias judiciais, reconhecimento da confissão qualificada etc – os advogados constituídos aviaram o presente
habeas corpus
com vistas a agregar fundamentos que poderiam e deveriam ter sido suscitados na apelação.

Sabe-se – a doutrina assim ensina – que “Não pode o recorrente, após ter restringido na petição a sua impugnação a determinada hipótese, ampliar o âmbito de devolução do recurso para incluir outra, quando já superado o prazo legal de interposição da apelação. Nada impediria, contudo, à parte de, ainda no prazo, acrescentar à impugnação outra matéria, suplementando o primeiro recurso com outro” [GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no processo penal. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 99].

Assim se dá porque o recurso de apelação é dotado de efeito vinculativo ao conteúdo da impugnação, notadamente daquela interposta contra decisões do tribunal do júri. Nesse sentido a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, lançada nestes termos: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Essa também a orientação da doutrina, conforme posição de Renato Brasileiro Lima, segundo o qual, “
o recurso de apelação de decisão do Júri tem caráter restrito, razão pela qual o Tribunal ad quem só pode conhecer das alegações suscitadas na irresignação
”.

A teoria geral dos recursos adota como princípio básico o da voluntariedade, que tem, em um dos seus planos, a escolha do recorrente quanto ao conteúdo do que se recorre.

Sendo a sentença composta por mais de um capítulo, há liberdade de a parte escolher impugnar todos ou alguns deles. O capítulo não impugnado, com o qual se conforma o prejudicado, forma coisa julgada formal e material e permite até a execução da sentença no particular.

Assim, é o conteúdo do recurso que determina a devolutividade da jurisdição ao Tribunal Superior, bem retratado no aforisma
tantum devolutum quantum appellatum
.

Exatamente porque o capítulo não impugnado (salvo as situações de dependência ou prejudicialidade com outras questões) transita em julgado, não pode o tribunal
ad quem
espraiar sua intervenção a questões não suscitadas, à exceção daquelas cognoscíveis
ex officio
, especialmente as que afetarem direta e comprovadamente direitos fundamentais, entre elas aquelas afetas ao devido processo legal.

Por essa razão, em face de o réu não ter impugnado a decisão do Tribunal do Júri quanto à sua condenação, senão quanto à sua pena, esse capítulo da sentença passou em julgado, fechando as portas à instância
ad quem
para analisar a justiça da decisão nessa questão.

A utilização do
habeas corpus
como instrumento de “complementação” das razões da apelação deve ser admitido como medida excepcional, reservada às situações de flagrante ilegalidade, haja vista a sua natureza não ter caráter substitutivo de nenhum recurso.

Esta a posição que prevalece nos Tribunais Superiores, como mostra este aresto:

“
Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
” [
destaque nosso
- STJ. HC 780310 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 14/02/2023. DJe: 22/02/2023].

Em assim sendo, cumpre analisar a propriedade do
habeas corpus
em julgamento.

No caso
sub oculis
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Josué de Oliveira Rocha, Jeferson Renato Rocha da Silva e
Alex Juliano Rocha da Silva
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença absolveu Jeferson Renato Rocha da Silva e Josué de Oliveira Rocha das imputações e condenou o paciente apenas pela prática do crime contra a vida.

Durante a votação secreta, o juízo de origem constatou a ocorrência de respostas conflitantes em relação ao
quesito número 3 da série I

[3) Que o réu
Alex Juliano Rocha da Silva
foi o autor destes disparos? (x) Não] e o
quesito número 1 da série II
[1) Que, no dia 2 de janeiro de 2014, por volta das 18hs, em residência particular, situada na rua Manoel Guedes, nº 18, Vila Paulista, nesta cidade, antes e depois do fato anterior, o réu
Alex Juliano Rocha da Silva
portava arma de fogo de uso permitido, sendo uma pistola, calibre nominal .380, marca Taurus? (x) Sim], determinando o reinício da votação, nos termos do art. 490 do CPP.

Refeito o ato, os jurados modificaram tanto a resposta do
quesito número 3 da série I
[alterada para sim]
̧
quanto do
quesito número 1 da série II
[alterada para não].

A defesa sustenta que houve violação à soberania dos veredictos, uma vez que, analisando os quesitos formulados na primeira votação, “
não é possível verificar nenhuma contradição
” que autorizasse nova votação.

Como é sabido, “
as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 517, III, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” [STJ. HC 780310 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 14/02/2023. DJe: 22/02/2023].

Da análise da ata de julgamento se extrai que o réu não impugnou o refazimento da votação, mas apenas o resultado dela, ao argumento de que ele foi tão contraditório quanto à primeira, conforme se confere deste trecho dela:

“
Durante a votação na sala secreta, considerando que foi constatada as respostas conflitantes em relação à série de quesitos referentes ao quesito número 03 da série I e a resposta do quesito 01 da série II,
foi determinado pelo magistrado o reinício da votação
, nos termos do art. 490 do CPP.

Refeita a votação
, o Corpo de Sentença entendeu por modificar a resposta ao quesito 03 da série I, levando a prestação de todos os quesitos da série. Igualmente, o Corpo de Sentença modificou o resultado da votação do quesito 01, da série II. Tendo o magistrado determinado a manutenção da votação.

A defesa dos réus Alex
e Jeferson,
deste último ato
,
insurgiu-se nos seguintes termos
: MM Juiz, de forma objetiva, entende a defesa que como feito na primeira ocasião em que houve contradição nas respostas dos quesitos, constatada nova contradição, necessário que se refaça novamente a votação, sendo esse o requerimento. Não pode, quando os jurados reconhecem que não houve autoria, mas entendem que houve porte ilegal de arma de fogo, ser refeita a votação, e quando entendem o contrário, a votação ser considerada válida.

Dessa forma, fica claro que
novamente
houve contradição na votação dos quesitos
.

A bem da verdade, o ideal seria a dissolução do Conselho de Sentença, visto que não somente nos quesitos com relação ao acusado Alex houve contradição na votação, demonstrando que alguns dos Srs. Jurados não compreenderam os quesitos
”.

Exsurge claro que o defensor do réu não se opôs à renovação da votação do quesito relacionado à autoria dos crimes imputados, mas contra o resultado dela, que entendeu
também
contraditório, pedindo que fosse
uma vez mais
refeita.

Agora, o réu brande o argumento de que não poderia o juiz ter refeito a votação, porque, em verdade, não havia contradição que a autorizasse.

Segundo os argumentos que esgrimiram, “
diferentemente do entendimento do juiz de primeiro grau, analisando a votação dos quesitos acima,
não é possível verificar nenhuma contradição
, afinal, o paciente poderia estar portando arma de fogo sem que fosse este o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, até porque o delito ocorrera supostamente em concurso de pessoas
”.

Assim, é certo que a parte não impugnou a contradição entre as respostas dos quesitos na
primeira votação
, tampouco em sede de apelação [conforme suso mencionado], somente vindo arguir a nulidade em questão neste
writ
, o que se afigura inaceitável, sob pena de se prestigiar aquilo que a jurisprudência tem chamado de “nulidade de algibeira”, como se vê nestes precedentes:

“
O Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma ‘
carta na manga
’, para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse
” [STJ. Petição nº 9.971/DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. DJe: 3/2/2014].

“
Com efeito, a denominada
nulidade de algibeira
é a aquela na qual a defesa suscita eventual nulidade não arguida no momento oportuno, a fim de avantajar-se do suposto vício de forma oportuna no futuro.

Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça porque não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais
” [STJ. AgRg no HC 758849 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 28/11/2022. DJe: 2/12/2022].

No que se refere à alegação de que “
não tem como o paciente ser o autor dos disparos, se nem ao menos estava portando arma de fogo
”, consigno que, consoante apontado no Recurso em Sentido Estrito nº 126263-2014, julgado à unanimidade por esta 1ª Câmara Criminal, “
a dúvida engendrada a respeito da aquisição da arma reforça a necessidade da submissão da questão ao Tribunal do Júri, mormente a conexão existente entre o porte da arma e o homicídio. Sem prejuízo de tal argumento, o reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e homicídio é matéria afeta ao Júri Popular. (...) Portanto, existindo dúvida concreta quanto ao modo e momento de aquisição da arma de fogo pelos recorridos, impossível reconhecer a consunção nesta fase, de modo que a questão deverá ser submetida ao Júri Popular
”.

Por oportuno, faço minhas as razões do Ministério Público no sentido de que nunca houve tese autônoma que reconhecesse o porte e afastasse o homicídio, sendo que a narrativa inversa [condenação pelo homicídio e absolvição pelo porte] afigura-se plausível em razão da aplicação do princípio da consunção,
verbis
:

“
O Ministério Público assim se manifestou: MM Juiz, o Ministério Público entende que o proceder deste egrégio juízo foi correto. Com efeito, absolutamente incompatível a negativa de autoria do homicídio supostamente praticado por Alex e, ao mesmo tempo, a confirmação autoria com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vez que
a tese de autoria do porte apenas convive com o reconhecimento da prática do homicídio por Alex
. Não há e nunca houve tese autônoma ou prova autônoma que reconhece o porte e afastasse o homicídio, ambos imputados ao Alex. É dizer:
Alex apenas portou arma de fogo se reconhecido que também a utilizou para a prática do homicídio
. Por outro lado,
a afirmativa inversa não é verdadeira, ou seja, o reconhecimento da autoria pelo homicídio convive harmoniosamente com o afastamento do porte ilegal de arma de fogo, uma vez aplicado o princípio da consunção
. Isto é,
a arma de fogo foi utilizada unicamente como meio para a prática do homicídio, sem a configuração do porte previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, o qual tem requisitos próprios
”.

Ademais, o juízo
a quo
, ao pronunciar sobre a impugnação, acertadamente registrou que a decisão dos jurados tem coerência na aplicação do princípio da consunção, nestes termos:

“
Quanto à impugnação, assim decidiu o Magistrado: Quando da primeira divergência, este magistrado informou às partes que iria reiniciar toda a votação, nos termos do art. 490 do CPP. Em seguida, dirigi-me aos Srs. Jurados e expliquei que iria reiniciar a votação, desde o início, vez que aparentava incoerente a decisão lançada pelo Corpo de Sentenças, todavia declarei que seria promovida uma única revotação e que, independente da decisão dada, esta seria respeitada pelo Magistrado, ainda que incoerente ou incompatível.

Tal postura já fora adotada em outros casos, inclusive de feitos patrocinados pelo Dr. Renato H. C. A. Oliveira ou pela Defensoria Pública, bem como em casos afetos à atribuição do Dr. Fernando A. Bosso. As partes (Ministério Público, Defensoria Pública e Advogados) sabem que adoto tal postura (aplicar o art. 490 do CPP uma única vez) em respeito ao disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, ou seja, a soberania dos veredictos. Em uma primeira vez, pode o Corpo de Jurados ter se confundido. Em mantendo decisão, ainda que contraditória, é uma escolha do Corpo de Sentença e será respeitado por este Juiz Presidente, vez que não me compete discutir ou se insurgir contra decisão do Colegiado Constitucional.

Ademais,
ainda que primeiramente controversa, a decisão de condenar ao homicídio e absolver ao crime de porte tem coerência no princípio da consunção ou numa visão de clemência, que foi requerida pela defesa técnica
. Razão pelo qual mantenho a decisão e, especialmente, indefiro o pedido de dissolução. Pedido este se somente foi realizado no momento de constar a impugnação na ata.
Tal pedido não foi esboçado no exato momento em que fora negada nova votação. Naquele momento, a defesa somente requereu nova votação. Portanto, o pedido de dissolução é inoportuno
”.

Nucci
[1]
esclarece que “
o homicídio – cenário próprio para que tal ocorra – é crime de dano. Os delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo constituem infrações penais de perigo. É sabido que, em função do conflito aparente de normas,
adotado o critério de absorção, o crime de perigo é absorvido pelo mais grave, o crime de dano
. Em especial,
tal situação deve acontecer quando o delito de perigo é a ponte para o cometimento do crime de dano
. Não somente pelo fato de a infração penal mais grave absorver a mais leve, quando produzidas no mesmo contexto, mas também –
e sobretudo
–
pelo fato de um crime servir de meio para a consecução de outro
. O porte ilegal de arma de fogo, em inúmeras hipóteses, termina gerando crimes de dano (roubo, lesão corporal, estupro, dentre outros, mas, em especial, homicídio).
Essa é a fundamentação que ampara a absorção
”.

Diferentemente do sustentado, a questão foi submetida ao Júri justamente porque havia dúvida concreta quanto à ocorrência de condutas autônomas [homicídio e porte de arma], sendo plenamente possível o cabimento do princípio da consunção, não existindo no ponto, em tese, nenhuma contradição.

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de ofício da ordem, impõe-se o não conhecimento da impetração, haja vista que não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Voto acompanhando o desembargador relator no tocante ao não conhecimento em razão de que o Habeas Corpus é manejado como substitutivo de recurso próprio e não houve questionamento quando do julgamento do Tribunal do Juri respeito dessa apontada nulidade.

Sem adentrar ao mérito do conteúdo do habeas corpus.

Não conheço em razão do manejo por inadequação ou como substituto de recurso próprio.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL):

Frisarei duas premissas, dada a importância da tese desenvolvida pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, como sempre verdadeiras lições. Intriga-me há algum tempo o uso hiperbólico do habeas corpus. A substituição, entre advogados, por inúmeras razões, transcende um estado de absoluto abandono ou ignorância ao sistema recursal.

Rasga-se por completo todos os limites objetivos da interposição recursal, do cabimento e das matérias devolutivas ao tribunal. Não tenho dúvida em acompanhar o voto do relator.

Com relação ao não conhecimento, me parece que o ideal seria indeferir o Habeas Corpus, julgando extinto o processo, mas como bem colocado pelo relator, a prática jurisprudencial vai além, não conhece, mas, de ofício, acaba determinando uma série de correções. Por fim, me surpreende muito a eloquência da tese, no ponto de vista sobre a soberania do júri. Foram dois julgamentos, com a conclusão de responsabilidade. Alguém matou, ou seja, há reconhecimento do homicídio, embora essa insistência em razão da consunção, que teria que separar ou não a utilização da arma. Com esses adendos, recurso não conhecido por unanimidade.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 572.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023